Tribunal: STF
Processo: RHC 65993
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
DENUNCIA APTA, POR DESCREVER FATOS TIPICOS E INDIVIDUALIZAR A
PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS, SENDO VÍTIMA O BANCO NACIONAL DE
HABITAÇÃO, CUJO PREJUIZO OCORRE, EM TESE.
AÇÃO PENAL PÚBLICA, NÃO SUJEITA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.